Tribunal: TJSP
Processo: 0003464-53.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS - EXTINÇÃO PREMATURA.
1 – Processo em fase de cumprimento de sentença. Executada que não apresentou todos os documentos conforme determinado na r. sentença proferida na fase de conhecimento. Prematura a extinção do processo.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.